Tribunal: TJDFT
Processo: 0708511-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CARGOS PÚBLICOS DE “TÉCNICO EM GESTÃO E ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE - PATOLOGIA CLÍNICA” NO DISTRITO FEDERAL E “AUXILIAR TÉCNICO EM PATOLOGIA” NO ESTADO DE GOIÁS. CARGO NÃO PRIVATIVO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada por servidora da Secretaria de Saúde do Distrito federal, ocupante do atual cargo de “Técnico em Gestão e Assistência Pública à Saúde (Patologia clínica)”, em que postulou, liminarmente, a suspensão dos efeitos do processo administrativo n. 060.005254/2014 que determinou a opção de cargo por parte da requerente, em razão da acumulação ilícita com o cargo público de “Auxiliar Técnico em Patologia” em Posse-GO, e a consequente manutenção da requerente naquele cargo. No mérito, pede a declaração da inexistência de coisa julgada em relação ao processo n. 0038966.2014.8.07.0018 (2014.01.1.155849-9), bem como a declaração de que o atual cargo (antigo “AOSD – Patologia Clínica” e atualmente “Técnico em Gestão e Assistência Pública à Saúde”) é de ocupação afeta aos profissionais da saúde (Lei Distrital 6.903 de 06 de julho de 2021) a permitir a cumulação nos termos do artigo 37, inciso XVI, alínea “c”, da Constituição Federal. Insurge-se contra a sentença de improcedência dos pedidos.
II. A recorrente sustenta que: (a) há de se afastar a aplicação da coisa julgada, a qual teria abarcado a situação jurídica de cargo anterior no Distrito Federal (“AOSD - Patologia Clínica”), o qual veio a ser reestruturado pela Lei Distrital 6.903, de 16 de julho de 2021; (b) essa lei dispõe sobre o “desmembramento e a reorganização da carreira Assistência Pública à Saúde, do quadro de pessoal do Distrito Federal, e cria a carreira Gestão e Assistência Pública à Saúde, no quadro de pessoal do Distrito Federal”; (c) o ingresso no concurso público no Distrito Federal ocorreu quando a recorrente já era servidora pública na cidade de Posse-GO; (d) a Administração Pública não questionou acerca da regularidade da cumulação dos cargos, de forma que a recorrente foi notificada pelo Distrito Federal após o transcurso de dezenove anos; (e) desde 2017 não acumula os cargos, pois aposentou do cargo de “Auxiliar Técnico em Patologia Clínica” na Secretaria de Saúde da Cidade de Posse/GO.
III. Rejeitada a prejudicial de decadência, haja vista o direito conferido à Administração Pública em rever seus atos, a qualquer tempo, quando eivados de erro ou ilegalidade (Súmula 473 STF e Lei Complementar 840/2011, art. 178). Ademais, a Lei Complementar 840/2011 estabelece que, verificada, a qualquer tempo, a acumulação ilegal de cargos, o servidor deve ser notificado para apresentar opção por um deles, no prazo legal. Se não o fizer, o setor de pessoal da repartição deve solicitar à autoridade competente a instauração de processo disciplinar para apuração e regularização imediata (art. 48, "caput" e § 3o). Precedente: TJDFT, Conselho Especial, acordão 915425, DJE: 29.1o.2016.
IV. Rejeitada a alegação de afastamento da coisa julgada acolhida em sentença.
A. A coisa julgada é caracterizada quando se repete ação (igualdade de partes, causa de pedir e pedido) que já foi decidida por decisão transitada em julgado (CPC, art. 337, §§ 2o e 4o c/c art. 502).
B. No presente caso, a causa de pedir da presente ação quanto à suspensão do processo administrativo 060.005254/2014 refere-se à acumulação entre os cargos por ela exercidos no Estado de Goiás e o no Distrito Federal, o que traduz identidade da causa de pedir e do pedido do processo 2014.01.1.155849-9 (acumulação entre os cargos exercidos no Estado de Goiás e o no Distrito Federal com consequente suspensão do procedimento administrativo 060.005254/2014).
V. Mérito.
A. Ainda que a recorrente insista que lhe teria sido benéfica a reestruturação da carreira com alteração da nomenclatura (atualmente “Técnico em Gestão e Assistência Pública à Saúde - Patologia clínica”), a matéria tratada no processo administrativo 060.005254/2014, no qual a requerente foi intimada em 26.03.2014, aborda a inviabilidade de acumulação do cargo “Auxiliar Operacional de Serviços Diversos - Patologia Clínica (AOSD – Patologia Clínica)”, por não ser privativo de profissional de saúde.
B. Nessa linha de raciocínio, não merece prosperar a tese recursal de que a natureza jurídica do atual cargo ocupado pela servidora (antigo “AOSD – Patologia Clínica” e atualmente “Técnico em Gestão e Assistência Pública à Saúde”) seria de profissional da saúde (Lei Distrital 6.903/2021), exatamente por não possuir regulamentação da carreira a ser abarcada pela exceção constitucional (Constituição Federal, artigo 37, inciso XVI, alínea “c”).
C. A Lei Distrital 6.903/2021 ao regulamentar a Carreira de Gestão e Assistência à Saúde não atribuiu específica qualificação de profissional de saúde ao cargo de “Técnico em Gestão e Assistência Pública à Saúde” (antigo auxiliar de AOSD - Patologia Clínica).
D. Após reorganização da carreira, o então “Auxiliar Técnico”, que pertencia à Carreira Assistência Pública à Saúde, passou a ser denominado “Técnico da Carreira Gestão e Assistência Pública à Saúde”, com exigência tão somente do certificado de conclusão de ensino médio para executar atividades de natureza operacional (art. 5o, inciso III e art. 13 da Lei Distrital 6.903/2021). Precedente: TJDFT, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, acordão 1407963, DJe: 29.3.2022.
E. Nesse sentido, como bem salientado na sentença, o “cargo ocupado pela autora continua sendo inacumulável, vez que, para que haja licitude na acumulação, deveria, como manda o texto constitucional, haver regulamentação da profissão, o que não ocorre no caso, pois a Lei 6.903/2021 apenas desmembrou e reorganizou a carreira de Especialista em Saúde Pública e carreira Gestão e Assistência Pública à Saúde”.
F. No mais, por não serem acumuláveis os referidos cargos, incide o § 10o do art. 37 da Constituição Federal sem a ressalva: "É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração." Precedente: STJ, AgInt no AREsp n. 1768222-PR, DJe: 02.9.2021.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).